Tribunal: TJPA
Processo: 0017109-52.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017109-52.2017.8.14.0006

APELANTE: SANDRO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). RECEPTAÇÃO (ART. 180, § 3.º, CPB). USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CPB). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHAIS FIRMES E CONCISOS A APONTAREM QUE O RECORRENTE PRATICOU OS DELITOS. RECORRENTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DOS DELITOS. DESPROVIMENTO.

1. Pedido do apelante pela absolvição por insuficiência de provas quanto a todos os delitos. Incabível, considerando que restam provadas nos autos as materialidades dos crimes de receptação, uso de documento falso e ainda porte ilegal de arma de fogo, previstos respectivamente, nos arts. 180, § 3.º e 304, ambos do CP/40 e art. 14 da Lei nº 10.826/03;

2. A autoria restou bem demonstrada pelos depoimentos dos policiais ouvidos nos autos. Com efeito, a palavra dos agentes de segurança, quando
no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva;

3
. Além dos depoimentos das testemunhas, o recorrente confessou a prática do crime informando que portava a arma e que não tinha autorização, além de conseguir o documento falso;

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias __________ e __________,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0017109-52.2017.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: SANDRO FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: MÁRCIO FÁBIO NUNES DA SILVA, OAB/PA 9612

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SANDRO FERREIRA DOS SANTOS em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, nos autos da Ação Penal nº 0007594-87.2018.8.14.0006 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado pelos
crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, da Lei n.º 10.826/2003),
receptação culposa
(art. 180, § 3º do CP) e
uso de documento falso
(art. 304 do CP), todos em
concurso material de delitos
(Art. 69 do CP), à pena definitiva e final de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e 01 (um) mês de detenção a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (Num. 5354631 – Págs. 234-241).

Consta da exordial que no dia 01/11/2017, por volta das 14h20min, na rodovia Augusto Meira Filho, na cidade de Benevides, o recorrente, livre e conscientemente, foi flagrado temporariamente transportando/portando arma de fogo de uso restrito, sendo uma pistola calibre .380, marca Taurus, municiada com 15 (quinze) cartuchos intactos, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. A arma possuía registro de roubo/furto.

Durante a abordagem policial o recorrente fez uso de documento público falsificado, sendo um certificado de registro de arma de fogo (CRAF) com suspeita de falta de autenticação.

Os policiais militares o autuaram e flagrante, conduzindo-o a delegacia de polícia. Na agencia, os policiais militares pesquisaram a numeração da série da arma de fogo KHN04996, na rede INFOSEG e, como resultado da pesquisa, ficou constatado que a arma de fogo estava registrada no nome de Marcos Antônio dos Santos e possuía registro de roubo/furto.

Em suas razões recursais (Num. 5354632 - Págs. 244-254), o apelante requer a reforma da sentença, impugnando somente seu mérito, afirmando que não existe nos autos prova suficiente de autoria e materialidade delitiva, apta a embasar uma condenação, devendo ser absolvido.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 5354634 - Págs. 259-265, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não comprovaram a sua participação no crime.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, isso porque resta claro que a sentença está escorreita, em todos os seus termos, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparos.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante estão perfeitamente comprovadas. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido encontra-se demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (Num. 5354637 – Pág.343) e Laudo de Perícia de Mecanismo (Num. 5354623 – Págs. 124-127).

No que se refere ao crime de receptação culposa a materialidade delitiva restou demonstrada nos autos do Boletim de Ocorrência Policial (Num. 5354635 – Pág.284) registrada no dia 26.03.2015, o qual atesta que a arma apreendida se tratava de objeto de furto ocorrido na residência de Marcos Antônio dos Santos Santana.

Quanto a materialidade delitiva do crime de uso de documento falso está bem demonstrada nos autos pelo Laudo de Perícia de Autenticidade Documentoscópica (Num. 5354623 – Págs. 128-129).

Quanto a autoria também se encontra devidamente demonstrada nos autos. Conforme as declarações da testemunha de acusação PM Thiago Miranda Marinho que realizou o flagrante:

“(
...) que confirma as declarações no IPL; que estava fazendo um patrulhamento na região; que o acusado passou de motocicleta e abordaram o acusado; que encontraram uma pistola Taurus .380; que o acusado apresentou uma carteira que não tinha características de segurança; que acusado não apresentou porte de arma; (...) que a arma se apresentava em nome de terceiro no sistema INFOSEG, com havia registro de furto e roubo na arma; Às perguntas da Defesa, declarou, que o acusado tinha comprado a arma e a pessoa que vendeu a arma já tinha entregado junto com o documento no nome do acusado....”

Ouvida a testemunha Augusto César do Nascimento, policial militar, relatou:

“(
...) que confirma as declarações no IPL; que estava com uma guarnição no município de Benevides, fazendo abordagem em veículos; que encontraram com o acusado uma arma de fogo pistola Taurus .380; (...) que não recorda se o acusado justificou o porte da arma; Às perguntas da Defesa, que a arma foi encontrada na cintura do acusado....
”

Junte a eles o depoimento da testemunha de acusação Marcos Antônio dos Santos Santana que declarou:

“(...) ...que a arma apreendida no IPL se refere a arma do depoente; que a arma foi furtada de dentro da sua residência; que a arma foi furtada junto com o carregador; que o depoente registrou ocorrência policial do furto; que não conhecia a testemunha de defesa WESLEY ARNOLD ARAUJO LIMA, que é guarda municipal de Benevides; que passou a conhecer WESLEY na prefeitura de Benevides; (...) que não vendeu sua arma constante aos autos ao acusado e nem a testemunha WESLEY.”

A oitiva das testemunhas auscultadas no inquérito policial e em juízo mostram coerência e se harmonizam, não apontando contradições ou dúvidas que possam convencer este Relator de que o apelante é inocente.

Sobre o depoimento de policiais, esse tema é constantemente enfrentado por nossos tribunais, vejamos:

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PEDIDO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE ROUBO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITIVA, RATIFICADA EM JUÍZO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADAS PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL MILITAR. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FÉ PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO ALEGANDO HIPÓTESE DE FURTO DE USO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO DO RÉU.”

(TJ-PR - APL: 00023570820198160117 PR 0002357-08.2019.8.16.0117 (Acórdão), Relator: Desembargador Eugênio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 27/07/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, ressalte-se que o recorrente não negou a prática do crime cometido, declarando que estava portando o armamento na cintura e que não tem autorização para portar arma de fogo. Também declarou que a arma foi lhe entregue por um terceiro juntamente com o documento para ficar legalizado e que o terceiro falsificava o documento.

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei n.º 10.826/2003), receptação culposa (art. 180, § 3º do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP).

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/11/2023